Tribunal: CARF
Processo: 12448.721329/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721329/2010-18
ACÓRDÃO
2002-008.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ANTONIO MEIRELES MANCEBO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação eco
nômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do M
inistro da Justiça, é que podem ser considerados isentos.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721329/2010-18
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05/09
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário2008, para
cobrança do crédito tributário de R$ 4.967,39.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Educação, no valor de R$
30.834,92.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 07 e 09.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.16/17) ingressou com a impugnação de fls. 02/04, esclarecendo que:
1. solicitou atendimento antecipado à malha a fim de comprovar que os
rendimentos recebidos do MEC não são tributáveis, pois foi reintegrado ao
Ministério da Educação na condição de anistiado político;
2. acrescenta que foi reintegrado ao Ministério da Educação na condição de
anistiado político, com fulcro no art. 8o § 5o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, tendo sido, inclusive já
ratificada tal condição ao ser declarado anistiado político conforme Portaria do
Ministério da Justiça no 4.293, publicada no DOU no 241, de 17/12/2009 e ainda,
em ação ordinária no 96.0019385 da 26a Vara Federal – Seção Rio de Janeiro;
3. conseqüentemente, encontra-se amparado pela Lei no10.559, de 13/11/2002,
regulamentada pelo Decreto no 4.897, de 25/11/2003, fato já reconhecido pelo
Ministério da Educação que, lhe concede isenção do imposto de renda com fulcro
na legislação pertinente;
4. portanto, os rendimentos recebidos do MEC não estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, restando claro o direito pleiteado pelo contribuinte;
5. diante do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal e o direito à
restituição do imposto de renda de R$ 10.549,23, conforme apurado em planilha
de ajuste ora anexada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721329/2010-18
3
1) que os rendimentos em debate foram auferidos em decorrência de anistia
política, estando isentos do imposto de renda, na forma do art. 9o, parágrafo
único, da Lei no 10.559/2002;
2) que há decisão transitada em julgado afastando a tributação aqui discutida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O recurso foi interposto tempestivamente.
De acordo com o que se verifica a partir da documentação juntada pelo ora
Recorrente, com a ação judicial interposta para discutir a isenção de imposto de renda de
aposentadoria de anistiado, houve a renúncia da esfera administrativa para a discussão da
demanda.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo, imiscuir-
se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da
mencionada ação judicial destacadas pela Recorrente em sua peça recursal.

Conclusão
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721329/2010-18
4
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 161
DF CARF MF
Original